Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-51.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA
1. Trata-se de apelo interposto contra a r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo, em ação de embargos à execução fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ocorrência de litispendência (art. 485, V, do CPC); em consequência, condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA
1. Trata-se de apelo interposto contra a r. sentença pela qual a D. Magistrada a quo, em ação de embargos à execução fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ocorrência de litispendência (art. 485, V, do CPC); em consequência, condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de advogado, estes fixados nos patamares mínimos e sobre o valor atualizado da causa.
2. Existe, em tese, a possibilidade de cumularem-se as demandas anulatória e executiva, ainda que sujeita a embargos. Inteligência do artigo 38 da Lei no 6.930/1980 e do artigo 55 do Código de Processo Civil. Trata-se de meio heterotópico, admitido em direito.
3. No entanto, tais ações sujeitam-se aos filtros da vedação de litispendência, de modo que "Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários" (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único - Capítulo 11, página 417; Daniel Amorim Assumpção Neves; Editora Método; 7a Edição).
4. No caso concreto, verifica-se a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido). Mantença da r. sentença. Recurso desprovido.